Tribunal: TJDFT
Processo: 0739029-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença que maneja em seu desfavor e do Banco Santander Brasil S.A. a agravada – Vânia Cristina Alves Moraes Kouzak –, acolhera os cálculos apresentados pela credora e homologara a importância devida, fixando-a no montante de R$ 400.633,89 (quatrocentos mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), declarando resolvida a fase de liquidação do julgado. Segundo o provimento arrostado, as rés foram condenadas, solidariamente, a repetir, de forma simples, o indébito decorrente das diferenças entre os reajustes aplicados ao plano da titularidade da autora (beneficiária inativa) e aqueles endereçados aos beneficiários da ativa do plano de saúde coletivo empresarial, limitado aos três últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação (26/05/2020). Assinalara que, iniciada a fase de liquidação e intimadas a apresentarem a documentação necessária para apuração do montante devido, permaneceram as obrigadas inertes, culminando na homologação do valor apontado na planilha da credora, nos termos do artigo 524, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja imposta ao Banco Santander S.A. a obrigação de apresentação dos documentos imprescindíveis aos cálculos do montante devido, consubstanciados nos boletos que estampam os valores cobrados dos beneficiários da ativa e, após, seja determinada a realização de perícia contábil com o escopo de apurar o valor efetivamente devido. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, conquanto aperfeiçoada a obrigação repetitória, o montante correlato deve ser objeto de apuração em liquidação. Assim, mantida a homologação com fulcro tão somente nos cálculos realizados pela credora, configurar-se-ia cerceamento de defesa, pois que imprescindível para apuração do montante efetivamente devido a documentação que está em poder do corréu, também executado, Banco Santander S.A, que figura como estipulante na avença, e, apresentados aludidos documentos, indispensável a realização de perícia atuarial/contábil para averiguação da quantia a ser ressarcida. Aventara, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório, porquanto apontara imprescindibilidade da prova pericial, alegando que os documentos necessários à apuração do montante devido estariam em poder do Banco Santander S.A., não sendo passível de homologação planilha elaborada com base apenas em documentos unilaterais de posse da autora. Defendera, ainda, a inexistência de valores a serem restituídos, reiterando a afirmação prestada pela instituição bancária executada nos autos acerca da ausência de diferenciação entre os valores cobrados dos beneficiários ativos e inativos. Impugnara a planilha apresentada pela autora/exequente, porquanto sequer teria abatido dos cálculos os valores cobrados a título de prêmio e, assim, apresentara pretensão pugnando pela devolução integral de todo o montante pago no período, o que configura enriquecimento sem causa. Consignara que o juiz deveria ter apreciado as considerações formuladas nesse sentido, pois demonstram a necessidade de perícia atuarial/contábil para apuração do valor efetivamente devido à ora agravada. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Postulara, alfim, a reforma da r. decisão agravada para que seja “reaberta a fase de liquidação para compelir a estipulante Santander na juntada dos documentos indispensáveis à apuração dos valores devidos”[1]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença que maneja em seu desfavor e do Banco Santander Brasil S.A. a agravada – Vânia Cristina Alves Moraes Kouzak –, acolhera os cálculos apresentados pela credora e homologara a importância devida, fixando-a no montante de R$ 400.633,89 (quatrocentos mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), declarando resolvida a fase de liquidação do julgado. Segundo o provimento arrostado, as rés foram condenadas, solidariamente, a repetir, de forma simples, o indébito decorrente das diferenças entre os reajustes aplicados ao plano da titularidade da autora (beneficiária inativa) e aqueles endereçados aos beneficiários da ativa do plano de saúde coletivo empresarial, limitado aos três últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação (26/05/2020). Assinalara que, iniciada a fase de liquidação e intimadas a apresentarem a documentação necessária para apuração do montante devido, permaneceram as obrigadas inertes, culminando na homologação do valor apontado na planilha da credora, nos termos do artigo 524, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja imposta ao Banco Santander S.A. a obrigação de apresentação dos documentos imprescindíveis aos cálculos do montante devido, consubstanciados nos boletos que estampam os valores cobrados dos beneficiários da ativa e, após, seja determinada a realização de perícia contábil com o escopo de apurar o valor efetivamente devido. Conforme assinalado, o objeto deste agravo está endereçado à aferição da legitimidade da decisão que homologara as contas de liquidação com base na planilha apresentada pela credora, dispensando a produção da prova pericial e apresentação de outros documentos, sob a ótica de que as obrigadas permaneceram silentes quando instadas a apresentarem os elementos aptos a subsidiarem a apuração cabível. Segundo afirmara a agravante, não sobeja possível a homologação nestes termos, configurando cerceamento de defesa a homologação dos cálculos defronte a ausência de documentação apta a apurar o valor efetivamente devido, além da alegação de que não consta na planilha o abatimento dos valores devidos pela beneficiária a título de prêmio. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, a agravada aviara ação de conhecimento almejando a declaração de abusividade da cláusula de reajuste inserta no contrato de plano de saúde firmado entre as partes, face à ausência de paridade entre beneficiários ativos e inativos, e a condenação da agravante e seu litisconsorte, solidariamente, ao pagamento da diferença cobrada entre os beneficiários da ativa do plano de saúde coletivo empresarial e a ora agravada. Importa ressaltar que a pretensão fora rejeitada em primeira instância, mas, em sede de apelação, foram acolhidos os pedidos e condenados os réus, solidariamente, a repetir, de forma simples, o indébito decorrente das diferenças entre os reajustes aplicados ao plano de saúde que beneficiara a autora, como beneficiária inativa, em descompasso com os reajustes aplicados aos planos dos beneficiários da ativa, limitado aos três últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação (26/05/2020), tendo sido determinada a apuração do montante em liquidação de sentença, nos termos delineados no julgado. Cito ementa oriunda do acórdão, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE. FALTA DE PARIDADE ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E EMPRESA EMPREGADORA/ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÕES DIFERENCIADAS DE CUSTEIO E PARÂMETROS DE REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. EMPRESA OPERADORA QUE ADQUIRIU VOLUNTARIAMENTE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. RESPONSABILIDADE AFASTADA PARA PERÍODO ANTERIOR AO DE SUA CONTRATAÇÃO PELO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE PARIDADE. FATO INCONTROVERSO. ABUSIVIDADE DE REAJUSTE CARACTERIZADA PELA FALTA DE CONDIÇÕES PARITÁRIAS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/98. GARANTIA DE PARIDADE ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 279/2011 DA ANS. ATO NORMATIVO QUE DEVE ATENTAR AOS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL DOS ATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 2. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde na modalidade coletiva por adesão entre o beneficiário e a empresa operadora do plano de saúde no mercado de consumo encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor em conformidade com as disposições dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990. 3. Em se tratando de pretensão de declaração de abusividade de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde, com o consequente pedido de repetição do indébito, o prazo prescricional é trienal, na forma do art. 206, §3o, IV do CC/02, como restou decidido, sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp n. 1.361.182/RS. 4. São solidariamente responsáveis a empresa empregadora, na condição de estipulante – quem, portanto, negocia com a operadora do plano de saúde e com ela contrata a apólice coletiva – e a empresa operadora do plano de assistência à saúde suplementar quando em litígio condições paritárias de custeio e parâmetros de reajuste do plano de saúde coletivo empresarial entre beneficiários ativos e beneficiários inativos, uma vez que diretamente inseridos na cadeia de fornecimento de serviços assistência à saúde. 5. A operadora do plano de saúde que voluntariamente adquiriu carteira de beneficiários, na forma do art. 4o da RN 112/2005 da ANS, não pode ser responsabilizada por reajustes abusivos que tenham sido implementados pela empresa operadora anteriormente contratada para oferecer cobertura assistencial, a qual alienou o ativo representado pelo conjunto de clientes com quem mantinha relacionamento comercial por força de plano de saúde coletivo empresarial. 6. Para a pretensão deduzida pela autora de ver declarada a abusividade de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde, por ausência de paridade entre ativos e inativos, com consequente pedido de repetição do indébito, o prazo prescricional é trienal, na forma do art. 206, §3o, IV do CC/02, como decidido, sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp n. 1.361.182/RS. 7. Está pressuposta nos art. 30 e 31 da Lei 9.656/98 a paridade entre beneficiários ativos e inativos, uma vez que ditas normas atendem ao objetivo de garantir a continuidade da assistência à saúde ao ex-empregado que teve extinto o vínculo empregatício (por rescisão ou exoneração sem justa causa e aposentadoria), motivo pelo qual determinam a manutenção a favor do beneficiário inativo, desde que passe a recolher a parcela própria acrescida da que for devida pelo ex-empregador em favor dos beneficiários em atividade, de condições paritárias em relação ao custeio e aos parâmetros de reajuste do plano de saúde empresarial aplicados aos beneficiários as ativa. 8. A simetria legalmente prevista entre beneficiários ativos e inativos não pode ser afastada pela norma regulamentar, sob pena de ofensa à sistemática da hierarquia das normas jurídicas. Desse modo, a RN n. 279/2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ato normativo hierarquicamente inferior à lei, não pode estabelecer disciplina que não obedeça aos parâmetros legais e constitucionais que são seu sustentáculo, não querendo isso significar, contudo, que não possa a operadora alterar o modelo de prestação de serviços e dos valores de contribuição ao intento de manter a viabilidade do plano. Assim, se alteradas as regras e o plano destinado aos ativos, em atenção ao princípio da paridade, tais modificações devem ser estendidas aos inativos. 9. Nem a regra posta no art. 13 da RN n. 279/2011, que admite a contratação de plano diferenciado para os empregados inativos, nem a norma expressa no art. 19 do mencionado ato regulamentar baixado pela agência reguladora, que permite estabelecer diferenciadas condições a ex-empregados de reajuste, preço e faixa etária relativamente às estabelecidas para o plano de saúde contratado para os empregados em atividade, prevalecem no que fogem à disciplina dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98, que garantem ao ex-empregado não as condições contratuais existentes ao tempo em que foi transferido para a inatividade, mas a paridade entre ativos e inativos de condições de custeio e parâmetros de reajuste do plano de saúde coletivo empresarial. REsp n. 1.829.862/SP (Tema repetitivo 1.034). 10. Recurso conhecido e provido.”[2] Assim, iniciada a liquidação da sentença, a credora pugnara pela intimação dos réus/executados a fim de que apresentassem documentos aptos a comprovarem as condições do plano dos beneficiários do grupo da ativa, análogos ao Plano de Saúde Sul América - Master IV, com os valores devidos a partir de maio de 2017, para que, a partir do plano paradigma, restasse viabilizada a fixação do crédito que lhe fora reconhecido. Sucede, embora intimados reiteradamente para tanto, permaneceram os obrigados inertes, culminando na homologação dos cálculos apresentados na planilha da credora. Dessarte, aufere-se que, ao contrário do aventado pela agravante, foram conferidas diversas oportunidades no curso da liquidação do julgado para que os devedores apresentassem os documentos solicitados para apuração do montante devido. Inclusive, foram deferidos os pedidos de dilação de prazo para tanto, constando nas intimações a advertência acerca da homologação dos cálculos apresentados pela credora na hipótese de inércia dos devedores. No que concerne à advertência, registre-se o teor da decisão[3] exarada anteriormente à homologação, na qual a magistrada oportunizara aos devedores apresentarem os boletos necessários para os cálculos, in verbis: “Cuida-se de liquidação de sentença por arbitramento que visa à apuração dos valores referentes às diferenças entre os reajustes aplicados à parte credora e aqueles incidentes sobre os beneficiários da ativa de plano de saúde coletivo empresarial. Intimadas, as partes se manifestaram e apresentaram documentos. É a breve síntese. DECIDO. Em julgamento da apelação (ID 143607658), o E. TJDFT deu provimento ao recurso para "condenar os réus, solidariamente, a repetir, de forma simples, o indébito decorrente das diferenças entre os reajustes aplicados à autora (beneficiária inativa) em face dos beneficiários da ativa do plano de saúde coletivo empresarial, limitado aos três últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação (26/05/2020 – Id 26994346), corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto indevido, e, ainda, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação". Verifico, portanto, que a apuração do valor devido à autora depende da apuração do montante mensalmente cobrado aos beneficiários da ativa do plano de saúde, cuja informação a parte credora não detém. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento da autora (ID 149282814). Assim, intimem-se as devedoras para apresentarem boletos que comprovem os valores cobrados dos beneficiários da ativa do plano de saúde coletivo empresarial Sul América - Master IV, entre os meses 05/2017 a 12/2021, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem homologados os cálculos apresentados pela credora. No que se refere à executada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, embora se trate de parceira eletrônica, restou impossibilitada a comunicação via sistema, razão pela qual determino a expedição de mandado de intimação, a ser cumprido no endereço da sede da ré no Distrito Federal: St. de Habitações Coletivas e Geminadas Norte 702/703, BL D, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70720-640. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para decisão. Intimem-se.” Intimados, os devedores apresentaram manifestação, ao que a ora agravante alegara que as informações estariam em poder do Banco Santander S.A., que, por sua vez, aventara que somente a operadora do plano de saúde estaria de posse da referida documentação. Contudo, mesmo deferidas as dilações de prazo pleiteadas pela agravante, limitara-se a reiterar as alegações do banco acerca da inexistência de valores a serem restituídos à credora, além de insurgir-se acerca da planilha por ela apresentada e pugnar pela intimação do litisconsorte para apresentação dos documentos[4]. Após derradeira oportunidade concedida ao Banco Santander S.A. para apresentar os comprovantes de boletos das mensalidades pagas pelos funcionários ativos, sem que a instituição bancária apresentasse manifestação nos autos, fora proferida a decisão ora objurgada, homologando a planilha de cálculos da autora ora agravada, e, assim, colocando termo à liquidação[5], in verbis: “Trata-se de liquidação por arbitramento movida por VANIA CRISTINA ALVES MORAES KOUZAK em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros, partes qualificadas nos autos. Sentença de ID 143607659 julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em face da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa nos termos do artigo 98 do CPC. Interposta apelação, o recurso foi conhecido e provido (ID 143607658) para: a) rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré Sul América Companhia de Seguro Saúde; b) condenar os réus, solidariamente, a repetir, de forma simples, o indébito decorrente das diferenças entre os reajustes aplicados à autora (beneficiária inativa) em face dos beneficiários da ativa do plano de saúde coletivo empresarial, limitado aos três últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação (26/05/2020), corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto indevido, e, ainda, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, inverteu os ônus da sucumbência para atribuir aos réus a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 11% sobre o valor da condenação, já considerada a majoração recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Por meio da decisão de ID 144127594, foi iniciada a fase de liquidação, intimando-se as partes a apresentarem documentos elucidativos. Manifestação da parte autora ao ID 144372831, em que sustentou que os documentos que comprovam as mensalidades pagas pelos trabalhadores ativos se encontravam em poder das rés. Manifestação do BANCO SANTANDER S/A ao ID 148714849. Argumentou que: 1) o plano da autora é idêntico ao dos funcionários ativos, com a diferença que a requerente precisa pagar, além de sua cota-parte, a cota-parte que era custeada pelo Banco, de modo que inexistiriam valores a serem restituídos; e 2) os documentos necessários à liquidação estariam em posse da ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A parte autora, em petição de ID 148782553, anexou boleto de fevereiro do ano corrente, o qual, com as devidas alterações de valor determinadas pela sentença, totalizou a importância de R$ 1.154,96. Com base no valor indicado, apresentou planilha de cálculos, cuja diferença final apurada foi de R$ 400.633,89 (ID 148782553 - págs. 5 a 9). Por meio da decisão de ID 150813593, foi determinada a intimação das rés para apresentarem boletos que comprovassem os valores cobrados dos beneficiários da ativa do plano de saúde coletivo empresarial Sul América - Master IV, entre os meses 05/2017 a 12/2021, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem homologados os cálculos apresentados pela credora. A ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em petição de ID 158252489, sustentou que os documentos deveriam ser exigidos da ré BANCO BRADESCO S/A, uma vez que é a estipulante do contrato de seguro saúde. Nova manifestação da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ao ID 161908929, na qual alegou que, para os beneficiários ativos, as cobranças são realizadas unicamente à estipulante, inexistindo custo fixo. Intimado o BANCO SANTANDER S/A para apresentar os boletos destinados aos beneficiários da ativa do plano de saúde, decorreu in albis o prazo para manifestação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 524, § 4o, do Código de Processo Civil, quando a complementação do demonstrativo de cálculos depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. O § 5o, por sua vez, dispõe que, não apresentados os documentos no prazo designado, sem justificativa, serão reputados corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DIFERENÇA PELO ATRASO NA SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO. INÉRCIA DA EXECUTADA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL (CONTRATO) PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. MEMÓRIA DE CÁLCULO FORNECIDA PELO CREDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HOMOLOGAÇÃO. ART. 524, CPC/2015. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OBSERVADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que homologou os cálculos realizados pelo credor, em razão da inércia da devedora em apresentar documento elucidativo que estava em seu poder. 2. A prescrição é matéria já discutida e superada nos autos, portanto, preclusa, motivo que obsta sua reapreciação. 3. Constitui ônus do credor a realização das contas, contudo, o artigo 524, §§ 4o e 5o, do CPC dispõem que quando o memorial de cálculo depender de dados em poder do executado, que, após intimado para apresentá-lo, no prazo de até 30 (trinta) dias, deixar de trazê-lo aos autos, ter-se-ão como verdadeiros os cálculos apresentados pelo credor, os quais deverão ser formulados com base nos dados que dispõe. 4. O descumprimento da parte devedora em carrear documento necessário - que está em seu poder - à liquidação, é possível a homologação das contas apresentadas pelo credor, máxime quando em conformidade com o título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, presumindo-se corretas, por força do § 5o, do artigo 524, do CPC. 5. Não há cerceamento ao direito de defesa da devedora, por ausência de oportunidade para impugnar os cálculos homologados, quando se verifica inexistir impugnação específica à memória de cálculo ofertada pelo credor. 6. Inexistindo na fase de liquidação judicial atos expropriatórios que irradiem interferência na recuperação judicial da empresa, revela-se descabida a suspensão prevista no artigo 6o da Lei no 11.101/2005. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1065561, 07137437420178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 06/12/2017, publicação no DJe: 13/12/2017, pág.: sem página cadastrada). Por conseguinte, ante a injustificada inércia das rés em apresentar os boletos dos beneficiários ativos, conforme determinado por este Juízo, devem ser reputados corretos os cálculos da parte autora. Ademais, não cabe a rediscussão de mérito pretendida pela ré SUL AMÉRICA SEGUROS SAÚDE, porquanto a matéria se encontra preclusa. Conforme consignou o acórdão, é "incontroversa a aplicação de reajustes diferenciados entre a apelante (beneficiária inativa) e os beneficiários ativos do plano de saúde, segundo pode ser extraído das contestações de Id 79914556 e Id 82455179" (ID 143607658 - págs. 13 e 14). Ante o exposto, ACOLHO os cálculos apresentados pela parte autora ao ID 148782553 - págs. 5 a 9, para liquidar a importância devida pelas rés, no valor de R$ 400.633,89, dando por encerrada a fase de liquidação de sentença. Custas finais, se houver, pela parte ré. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” A agravante aviara embargos de declaração[6], apontando omissão no julgado, porquanto não teria sido delineado o período em que deveria ser paga a diferença pleiteada, sendo que o acórdão limitara aos três últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação, que ocorrera em 26 de maio de 2020. Alegara, ainda, omissão quanto ao argumento aventado pelo banco executado acerca de inexistirem diferenças a serem pagas à autora. A pretensão aclaratória fora rejeitada[7] nos seguintes termos: “A embargante afirma que a sentença de ID 166139306 é omissa e contraditória ao argumento de que não dispôs sobre o período a que se refere a condenação, que deve se limitar aos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação; quanto à alegação de que inexiste diferença nas mensalidades devidas pelos empregados ativos e inativos, portanto não haveriam valores a serem restituídos; por fim, alega que os cálculos apresentados pela parte autora não consideraram a cota parte por ela devida. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a sentença não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). No que se refere à alegação de que inexiste diferença no valor das mensalidades dos empregados ativos e inativos, a sentença expressamente dispôs "não cabe a rediscussão de mérito pretendida pela ré SUL AMÉRICA SEGUROS SAÚDE, porquanto a matéria se encontra preclusa", bem como que, "conforme consignou o acórdão, é "incontroversa a aplicação de reajustes diferenciados entre a apelante (beneficiária inativa) e os beneficiários ativos do plano de saúde, segundo pode ser extraído das contestações de Id 79914556 e Id 82455179" (ID 143607658 - págs. 13 e 14)". Quanto à impugnação aos valores indicados pela parte autora, a sentença consignou que "não apresentados os documentos no prazo designado, sem justificativa, serão reputados corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe", arcando a parte ré com o ônus de sua inércia. Por fim, inexiste omissão quanto à limitação da condenação aos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Isso porque os cálculos acolhidos devidamente observaram o marco temporal (148782553 - págs. 5 a 9), em estrita conformidade com o título judicial a ser liquidado. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intimem-se.” Consignados os atos precedentes, na hipótese, afiguram-se desprovidas de lastro legal as alegações formuladas pela agravante, pois, diante da inércia dos devedores em apresentarem a documentação necessária para apuração da quantia efetivamente devida à credora, mormente os boletos que comprovam os valores cobrados dos beneficiários da ativa no período, muito embora tenham sido concedidas diversas oportunidades para tanto nos autos, o estatuto processual vigente confere ao magistrado a prerrogativa de realizar a homologação da planilha da parte credora, elaborada com os dados que lhe restaram disponíveis para tanto. E, no caso em tela, afere-se que, ao contrário do aventado pela agravante, fora observada a determinação constante no julgado acerca da limitação temporal no cálculo do indébito, que deve restringir-se ao pago indevidamente nos três anos anteriores ao ajuizamento da demanda, que ocorrera em maio de 2020. Os cálculos da agravada compreendem o período de maio de 2017 a novembro de 2022. Ademais, a afirmação acerca da ausência de abatimento nos cálculos dos valores relativos aos prêmios também não prospera, eis que consta nos cálculos o valor total que lhe fora cobrado e foram estampados, expressamente, os valores de referência e a diferença apurada, inexistindo infringência ao determinado no julgado. Assim, diante da ausência de irregularidade na planilha apresentada pela autora, que fora elaborada com os dados disponíveis, considerando a inércia dos devedores em colaborar com a instrução processual nos autos da liquidação, escorreita a decisão do magistrado ao aplicar o disposto nos §§4o e 5o do artigo 524 do CPC, in verbis: “CPC. Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) §4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. §5o Se os dados adicionais a que se refere o §4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.” Com efeito, se está na fase de liquidação de sentença, volvida à apuração do valor inerente às diferenças devidas pela ora agravante, operadora do plano de saúde, e pelo Banco Santander S.A., que figura como estipulante do contrato firmado pela ora agravada. Conforme o reportado, oportunizada aos devedores a apresentação dos boletos de cobrança necessários para apuração das diferenças entre o devido e o pago, gerando o indébito a ser realizado, não apresentaram qualquer documentação nem mesmo demandaram a ultimação de perícia, a despeito das várias oportunidades concedidas. A inércia em que incidiram ensejara o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a faculdade que os assistia de participarem do processo de liquidação, conduzindo ao acolhimento da apuração levada a efeito pela credora, confore preceituado pelo legislador. A argumentação desenvolvida pela agravante, portanto, não soa provida de sustentação e verossimilhança, obstando sua agraciação com a tutela liminar que reclamara. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo - ID Num. 51340561 - Pág. 13 (fls. 14). [2] Acórdão 1401412 – ID 140826112 (fls. 605/667) – ação de conhecimento. [3] Decisão ID 51340569 (fls. 189/190) – liquidação de sentença. [4] Petição ID 161908929 (fls. 187/188) – autos da liquidação de sentença. [5] Sentença ID 166139306 (fls. 190/192) – autos da liquidação de sentença. [6] Embargos de Declaração - ID 164557413 (fls. 202/203). [7] Decisão de ID 168230479 (fls. 367/369).